Tribunal: CARF
Processo: 10907.720251/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/05/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720251/2014-68
ACÓRDÃO
3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/05/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 186.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista
na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma
e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, protocolizou em 24/05/2013, pedido de retificação de informações de
carga, conforme planilha de fl. 16.
Nos termos dos artigos 22, 23, 27, §3° e 45 da IN RFB n° 800/2007 e do art. 64 do
ADE Corep n° 03/2008, a fiscalização aplicou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada retificação deferida.
Intimada do Auto de Infração em 13/03/2014 (fl. 44), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 14/03/2014, juntados às fls. 46 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega violação ao Princípio da Legalidade. Cita doutrina sobre o tema. Afirma
que o dispositivo legal imputado não corresponde à prática por ela exercida.
Alega que a prática de excluir CE não corresponde à prática de não prestar
informações. Alega que a IN SRF n°800/07 e o Ato Executivo Corep n°3/08 não
podem inovar em relação ao Decreto-lei n°37/66. Alega a nulidade do Auto de
Infração.
2. Alega a ilegitimidade passiva. Afirma ser transportador NVOCC – “Non-Vessel
Operating Common Carrier” no Brasil, que atua como mero representante do
transportador NVOOC estrangeiro. Afirma que realiza apenas procedimentos
burocráticos em nome deste não sendo responsável pela emissão do
conhecimento de transporte. Afirma que age através de mandato em nome no
NVOCC do exterior. Afirma que a culpa pela infração é do armador que prestou
informação equivocada no sistema. Cita a Súmula n°192 do extinto TFR. Cita a
Súmula n° 50 da Advocacia Geral da União. Cita jurisprudência judicial sobre o
tema. Alega que não há no ordenamento nacional a responsabilidade objetiva por
infrações. Cita jurisprudência sobre o tema. Cita o art. 137, caput do CTN. Cita o
ADE COREP n° 3/08. Alega que a Aduana pode identificar o NVOCC no exterior e
pode executá-lo diretamente.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
3
3. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n°
37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
4. Alega a nulidade do Auto de Infração por estar contaminado de vícios nos
termos do art. 53 da Lei n° 9.784/99. Cita doutrina sobre o tema. Cita Súmula n°
473 do STF. Alega que os vícios seriam o fato de ser mera representante de
agente de carga no exterior, a responsabilidade de terceiro, a ausência de
ilegalidade do ato e a ocorrência de denúncia espontânea.
5. Alega subsidiariamente a aplicação da multa de R$ 200,00 do art. 729, II do RA
de 2009 em homenagem ao princípio da especialidade e atenuação interpretativa.
6. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
Através do Acórdão de Impugnação n° 16-79.628 - 22a Turma da DRJ/SPO, fl. 90, a
autuação foi mantida com a seguinte ementa:
“PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no
momento apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada como
infração no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO
INICIADO.
DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a veículo,
cuja chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF n° 102/94 e art.
138 do CTN.” Importante destacar que a impugnante ALLINK não apresentou em
sua impugnação nenhuma alegação relativa a eventual ação judicial sobre o tema.
Importante destacar também que o Acórdão de Impugnação também não
apreciou qualquer questão relativa a ação judicial ou concomitância.
Em 02/10/2017 a impugnante ALLINK apresentou seu Recurso Voluntário, fl. 109 a
130.
Mais uma vez, destaque-se que a impugnante não apresentou qualquer
argumento nesse Recurso Voluntário relativo a eventual ação judicial ou a
concomitância.
Em 18/06/2019 foi julgado o Recurso Voluntário com a emissão do Acórdão CARF
n° 3201-005.458 - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Apesar dos destaques já feitos acima, o relator do processo no CARF, Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior, informou em seu relatório que a impugnante teria
apresentado argumentos relativos a eventual ação judicial e concomitância. Como
já visto acima, tais argumentos não existem no Recurso Voluntário. O relator
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
4
acrescentou ainda ao processo, de forma unilateral, cópia da ação judicial
promovida pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). Em nenhum
momento a discussão dessa ação judicial foi objeto do presente processo. Por fim,
o Recurso Voluntário foi julgado pela Turma do CARF com a disposição de
devolução do processo à primeira instância, para que seja afastada a
concomitância (SIC) e para que fosse proferido novo julgamento analisando todas
as alegações da impugnação. Assim ementou o relator o Acórdão de Recurso
Voluntário:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08 julgou improcedente a
impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 24/05/2013
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. RETIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
A ausência de correção nos dados relativos a conhecimento de carga, no
momento apropriado, caracteriza a não informação sobre carga, tipificada como
infração no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833/03.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO
INICIADO.
DESCABIMENTO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea sobre carga vinculada a veículo,
cuja chegada já foi registrada, nos termos do art. 9, § 3° da IN SRF n° 102/94 e art.
138 do CTN.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.

Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
5
VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga. (Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida norma
penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o
prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/15), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço foi
a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos CE, conforme explicitado na planilha colacionada abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007,
que seguem transcritos:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
6
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Segundo a autoridade autuante, como as informações foram prestadas pela
recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, teria a recorrente praticado a
conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a
apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN).
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
7
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente
demanda o reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp
1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá
por base a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu Art.
768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
8
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 85 do novo Regimento Interno.

Alega a recorrente que foi atuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico, tempestivamente informados ao sistema, conforme
trecho abaixo:
Como se observa às fls. 16 dos presentes autos, todas as 14 (quatorze) multas
aplicadas contra a recorrente dizem respeito a pedidos de retificação de
informações prestadas tempestivamente, sendo que o próprio acordão recorrido
assim reconhece, fazendo constar na ementa que se trata de “RETIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTO”, e também no relatório e no texto do voto que julgou
improcedente a impugnação.
De fato, conforme consta no presente Auto de Infração a motivação para a
lavratura do mesmo seria decorrente de retificação/alteração de dados após o prazo estabelecido
no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas aos respectivos
Conhecimentos Eletrônicos (CE) incluídos no Siscomex Carga foram prestadas tempestivamente.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
9
Os extratos e a planilha colacionados aos autos evidenciam que foi solicitada
alteração/retificação referente aos referidos conhecimentos eletrônicos. O que corrobora as
alegações da recorrente que não houve falta de informação, mas correção dos dados informados
nos CE.

Sendo assim, no presente caso, como se trata de alteração das informações já
apresentadas anteriormente, não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
"e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Ainda, à época dos fatos, vigia o § 1o, do art. 45 da Instrução Normativa SRF o
800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista
nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista
no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo
transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo estabelecido nesta Instrução
Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Dessa forma, percebe-se que, de acordo com o citado dispositivo, a alteração das
informações já apresentadas, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN
RFB No 800, de 2007, realizada após o prazo inicial, também se subsumia à tipificação contida na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB
no 1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de então, o
pedido de retificação dos dados informados passou a não configurar mais hipótese de aplicação da
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Cumpre esclarecer que, no caso ora analisado, ou seja, o de alteração das
informações prestadas pelo agente após o prazo mínimo estabelecido na legislação, a imposição
fiscal se sustentava, tão somente, no art. 45, § 1o da IN 800/2007. Ao estender aos casos de
retificação o disposto no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966, há que se reconhecer que,
uma vez tendo sido formalmente revogado aquele dispositivo, não há como se sustentar a
imposição desta penalidade aos processos não definitivamente julgados, por aplicação do
Princípio da Retroatividade Benigna, previsto no art. 106, do Código Tributário Nacional,
despiciendo analisar os demais pontos de defesa.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
10
Este também é o entendimento da RFB expresso na Solução de Consulta Interna no
2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada
multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-010.294, conforme ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 186 conforme
Enunciado:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.103 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720251/2014-68
11
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 232
DF CARF MF
Original